Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORÁRIO ESPECIAL PARA ESTUDO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO. DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega que foi lhe concedido horário especial no trabalho para cursar mestrado e que houve atraso na publicação da concessão, o que ocasionou registro de faltas em sua folha de ponto. Defende que não pode ser prejudicado pela mora da Administração Pública. Assevera ainda que houve falha administrativa ao não lhe ser disponibilizada a folha de ponto para assinatura nesse período. Pede a exclusão das faltas e a restituição do valor de R$ 1.957,53 descontado de sua remuneração, com juros e correção monetária. Em contrarrazões, o Distrito Federal diz que não houve compensação de horário, razão pela qual houve o registro das faltas e, consequentemente, o desconto do valor correspondente aos períodos não trabalhados.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61564960). Preparo regular (ID 61564961a ID 61564962). Contrarrazões apresentadas (ID 61564964).
3. Conforme previsão na Lei Complementar 840/2011, pode ser concedido horário especial ao servidor público matriculado em curso de educação básica ou superior, desde que comprovada a incompatibilidade entre os horários de estudo e de trabalho, sem prejuízo do exercício do cargo, devendo ser exigida compensação de horário na unidade administrativa, respeitada a jornada semanal de trabalho (art. 61, III e § 2o).
4. No caso, o servidor solicitou horário especial para frequentar curso de mestrado ministrado pela Universalidade de Brasília, mediante compensação de horas. O pedido foi requerido em agosto de 2015 (ID 61564899) e deferido em junho de 2016 (ID 61564899 - Pág. 6). Assim, não resta dúvidas de que o recorrido concedeu horário especial para estudo.
5. Ocorre que o benefício é condicionado à compensação de horários. No entanto, não há nenhum documento nos autos que comprove que o recorrente efetivamente compensou os horários a fim de afastar as faltas lançadas em sua folha de ponto. Pelo contrário, as folhas de frequência demonstram registro de faltas e horário a compensar (ID 61564899 - Pág. 13 a 22). Ademais, o Supervisor Administrativo da unidade educacional informou que o servidor, ora recorrente, obteve autorização para exercer a condição de aluno estudante, mas não compensou as faltas (ID 61564899 - Pág. 46). Registre-se que os atos administrativos possuem fé pública e que caberia ao interessado fazer prova em sentido contrário, o que não ocorreu.
6. Desse modo, como o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.